Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700992-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE HARDMAN PAES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE HARDMAN PAES contra decisão proferida nos autos do processo 0728646-90.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a suspensão de pontuação anotada em sua CNH, relativa ao auto de infração no SA01574609, com o fundamento de não tê-la cometido. A parte agravante narra que não praticou a conduta apontada no auto de infração no SA01574609, eis que não utilizou seu veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, como asseverado na autuação realizada pela Agravada. Afirma que as imagens do Circuito Fechado de Televisão - CFTV das edificações nos arredores em que realizada a fiscalização de trânsito demonstram o alegado. Discorre sobre a urgência e a probabilidade do direito. Requer a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão da pontuação em sua carteira de motorista relativa ao auto de infração no SA01574609, até decisão final do processo em questão. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Sabe-se que os atos administrativos possuem os atributos a eles inerentes, como presunção de legitimidade, de veracidade, de autoexecutoriedade, de tipicidade e de imperatividade. Quanto ao atributo da presunção de legitimidade, a doutrina ensina que se presumem verdadeiros e legais todos os atos, até que se prove o contrário. Em julgado semelhante de minha relatoria, assim me manifestei. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser infirmada diante de provas consistentes em sentido contrário. (...) (Acórdão 1012327, 07125207220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise aos vídeos de condomínios ao redor do local onde ocorreu a infração, de fato não há qualquer arrancada brusca efetuada pelo agravante. A moto do agravante passa bem próxima ao agente do Detran-DF, mas não há sinais de arrancada brusca. No entanto, o vídeo colacionado aos autos originários não mostra a via inteira, e a arrancada brusca pode ter sido realizada em local onde a câmera não mostra a ação do agravante, ou seja, não há prova consistente em sentido contrário ao ato administrativo praticado pela parte agravada. Portanto, nesta cognição sumária, inexiste a probabilidade do direito. Sobre o perigo de dano ou urgência do caso, apesar de argumentada sua existência, não demonstrada pelo agravante. O auto de infração não gerou a perda da CNH para o agravante, que sequer trabalha ou retira seu sustento com o uso dela. Também não há qualquer relato sobre a necessidade do dinheiro despendido com o auto de infração que se pretende anular, além do que, conforme observado na decisão recorrida, o fato aconteceu há bastante tempo, não se justificando o o julgamento do mérito sem desenvolver o devido processo legal. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 19:10:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator